Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-09.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000554-09.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ARLINDO VIEIRA LEAL

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DOS GRAVAMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de nulidade de cédulas rurais hipotecárias e pignoratícias, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança das obrigações representadas pelas cédulas nº 99/10106-8, nº 21/45002-1 e nº EAI-78/00597-5, declarando-as inexigíveis e determinando a extinção dos respectivos gravames hipotecários. Na origem, alegou-se que os financiamentos foram contratados para recuperar lavoura cacaueira devastada pela praga “vassoura de bruxa”, mediante adesão a programa governamental fracassado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual da parte autora; (ii) analisar a legitimidade passiva do banco apelante; (iii) avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com o BNDES; (iv) examinar a admissibilidade da denunciação à lide da CEPLAC/União; (v) aferir a validade do negócio jurídico e aplicação do princípio pacta sunt servanda; (vi) reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das cédulas rurais; e (vii) determinar a competência jurisdicional para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de ação não exige prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a existência de pretensão resistida, configurada pela manutenção das cobranças e dos gravames hipotecários.

4.
O banco apelante, na condição de credor e gestor do contrato, responde solidariamente pelos efeitos da relação de consumo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

5.
A ausência de disposição legal e a autonomia da relação contratual entre autor e instituição financeira afastam a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio com o BNDES.

6.
A denunciação da lide à CEPLAC/União é vedada nas relações de consumo (art. 88 do CDC) e incabível no caso concreto por ausência de garantia legal ou contratual específica.

7.
A discussão sobre a validade do negócio jurídico é prejudicada pelo reconhecimento da prescrição, mas, ainda assim, a rigidez contratual é mitigada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva.

8.
A pretensão de cobrança das cédulas rurais está prescrita, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo ultrapassado o prazo quinquenal desde os vencimentos até o ajuizamento da ação.

9.
A prescrição da obrigação principal implica, nos termos do art. 1.499, VI, do Código Civil, a extinção dos gravames hipotecários, por serem acessórios.

10.
A Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, inexistindo parte federal na lide ou interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso
des
provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I; CC, arts. 206, § 5º, I, 421, 422, 478 e 1.499, VI; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 88; CPC, arts. 42, §§ 1º e 2º, 114 e 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1389831/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022.

STJ, REsp 1.348.081/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 21.06.2016.

STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2019, DJe 01.10.2019.
TJ-MT, ApCiv 1000442-32.2021.8.11.0033, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.10.2022.

TJ-BA, ApCiv 0000310-61.2006.805.0040, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13.03.2025.
TJ-BA, AI 8007355-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

8000554-09.2024.8.05.0043
, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A.
, e, como

Apelado,
ARLINDO VIEIRA LEAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07